Tribunal: CARF
Processo: 11080.726970/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726970/2018-40
ACÓRDÃO
1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AÇÃO
JUDICIAL.
RELAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
O
reconhecimento da imunidade recíproca no processo judicial, nos termos
do Tema 1140/STF de Repercussão Geral, inviabilizará a própria existência
e a razão de ser do lançamento de IRPJ, já que a incidência do imposto de
renda restará vedada.
Recurso de Ofício conhecido e improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Recurso de Ofício conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Fl. 9226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, relativamente aos anos-
calendários de 2013 a 2015, com imposição de multa de ofício de 75% lavrados contra o sujeito
passivo, ora Recorrido, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
teria havido (i) despesas deduzidas de forma incorreta, já que bens de natureza permanente
foram deduzidos indevidamente como custos; (ii) Imposto sobre Serviços (ISS), cuja exigibilidade
estava suspensa por decisão judicial nos termos do art. 151 da Lei no 5.172/66, não foi adicionado
ao Lucro Líquido do período para a determinação do Lucro Real; e (iii) a empresa compensou
prejuízo cujo saldo deixou de existir a partir do lançamento fiscal referente as demais infrações
identificadas na fiscalização em questão.
O sujeito passivo, ora Recorrido, apresentou impugnação em face dos lançamentos.
Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Ciente em 09/11/2018, fls. 8592/8593, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 8600/8653, protocolada em 11/12/2018, através da qual
alega, em síntese:
3.1.- EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL AO JULGAMENTO DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO Conforme relatado no item 4.1 do Relatório de Ação Fiscal, a
defendente, na data das autuações, possuía sentença favorável proferida no bojo
do processo número 5019554 33.2014.4.04.7100. Tal processo tramita na 13a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, aguardando a remessa ao TRF4 para análise de
apelação da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, assim como reexame necessário
decorrente de Lei processual.
Mantida a decisão favorável a defendente, no sentido de inexistir relação jurídico
tributária no que tange ao imposto de renda, nada é devido a este título.
(Sentença às fls. 8603/8604).
3.2.- FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO DA DESPESA COM O IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS (ISS).
Fl. 9227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
3
Após a edição da Lei Complementar número 104/2001, que incluiu o inciso V no
Artigo 151 do CTN, não sobreveio alteração legislativa ordinária no parágrafo
primeiro do Artigo 41. Sendo assim, falta força legislativa para a manutenção da
autuação no ponto, requerendo a defendente, desde já, o acolhimento da
impugnação, para o fim de anular a obrigatoriedade de adição dos valores de ISS
que estejam com exigibilidade suspensa em face de determinação judicial.
3.3.- VALORES LANÇADOS COMO DESPESAS/CUSTOS E QUE DEVERIAM TER SIDO
ATIVADOS A FIM DE SEREM AMORTIZADOS – FALTA DE PROVA POR PARTE DA
UNIÃO DE QUE OS VALORES GLOSADOS AUM ENTARIAM A VIDA ÚTIL DAS
RODOVIAS EM PRAZO SUPERIOR A 1 (HUM) ANO OU AINDA SE ENQUADRARIAM
NOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO DE ATIVO INTANGÍVEL.
o prazo de garantia dos contratos, ou seja, 5 cinco anos, não pode ser utilizado
como fundamento para a interpretação de que a vida útil seria superior a um ano;
o Artigo 618 do Código Civil trata das garantias contra vícios e defeitos e não com
a deterioração que uma manutenção de rodovia pode sofrer.
Por efeito judicial que acolheu o pedido de imunidade recíproca, a mesma não
possui caráter lucrativo; empresa pública, constituída por Lei Estadual, que presta
serviços de exploração de conservação, otimização e gestão de rodovias públicas,
somente podendo ocorrer nas formas previstas no artigo 175 da Constituição da
República, o que se revela é que a atividade em exame não está disponível à
iniciativa privada (acórdãos judiciais às fls. 8913/8916).
Os fundamentos utilizados pela fiscalização foram somente descritivos de objetos
de Editais e contratos. Não se fez a prova mínima que, efetivamente, as obras
realizadas aumentariam a vida útil do ativo em mais de um ano.
3.4.- GLOSA DE PREJUÍZO INDEVIDAMENTE COMPENSADO NO ANO CALENDÁRIO
DE 2015.
Acolhida a impugnação, os prejuízos retornam ao status quo anterior, devendo
ser mantida a compensação efetivada pela defendente.
3.5.- APLICAÇÃO DE MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO.
O poder judiciário, de forma reiterada, vem afastando a cumulação da multa
isolada com a multa já aplicada em sede de autuação, nos termos da
jurisprudência o poder judiciário, de forma reiterada, vem afastando a cumulação
da multa isolada com a multa já aplicada em sede de autuação, nos termos da
jurisprudência reproduzida às fls. 8634/8636. Inclusive o próprio CARF, ementa às
fls. 8636.
3.6.- EXISTÊNCIA DE DÚVIDA NO LANÇAMENTO.
3.6.1.- Equívocos nas planilhas constantes dos anexos I, II e III e falta de definição
do modo e forma de contabilizar as amortizações. Falta de análise da vida útil das
despesas tidas como ativáveis e sua correta classificação.
Fl. 9228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
4
3.6.2.- Divergências encontradas no auto de lançamento: Da análise criteriosa das
planilhas anexas ao relatório de ação fiscal foi identificado o lançamento em
duplicidade de 12 notas fiscais no anexo III, exercício de 2015, no valor total de R$
2.947.375,51 (Demonstrativo às fls. 8638).
3.6.3.- Falta de determinação dos valores a serem amortizados em face dos
reflexos da ativação de valores: foi desconsiderada pela fiscalização a despesa
com a amortização do intangível na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para fins de
recálculo da nova base do IRPJ e da CSLL, a título hipotético, considerando uma
amortização em 25 anos (4% a.a.) foram apurados os seguintes valores, a que o
contribuinte teria o direito de lançar como amortização (demonstrativo às fls.
8639)
3.6.- NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA/PERÍCIA:
consideradas as peculiaridades do caso, assim como seu ineditismo e dúvidas
acerca da classificação de determinado contrato/despesas como ativo intangível
ou custo/despesa, necessária a realização de conversão do feito em
diligência/perícia técnica, para o fim de que sejam analisados, de forma
pormenorizada, os contratos tidos como ativáveis, assim como a vida útil dos
serviços/obras. Para tanto, indica seu perito e os quesitos da requerida perícia, fls.
3.7.- CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA (75%)O art. 150, inciso V da
Constituição Federal, no qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, é também aplicado à
penalidade pecuniária.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a vedação do Artigo 150, IV, entendeu
que a mesma se estende às multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda
que elas não tenham natureza de tributo, (ementas às fls. 8646/8647)”.
(destaques desta Relatora)

A impugnação inicialmente foi julgada parcialmente procedente (e-fls. 8911/8933),
porém, o Recorrido interpôs recurso voluntário alegando a nulidade do acórdão (e-fls.
8948/9009).
Em grau recursal, neste CARF, foi proferido o Acórdão no 1401-006.774 (fls.
9067/9074) pela 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. André Luis Ulrich
Pinto, que determinou a anulação do acórdão da DRJ para novo julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 NULIDADE ACÓRDÃO DRJ É nulo o acórdão de impugnação que
deixa de se manifestar sobre um argumento autonomo de defesa, sendo
necessário o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento sob pena de
supressão de instância e cerceamento do direito de defesa do Contribuinte.
Fl. 9229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
5
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
A verificação do limite de alçada para fins de conhecimento de recurso de ofício
deve observar os instrumentos normativos vigentes na ocasião do julgamento em
segunda instância (Súmula CARF no 103)”

Tendo retornado os autos à primeira instância, foi proferido o acórdão n. 107-
026.483 pela C. 12a TURMA/DRJ07, julgando parcialmente procedente a Impugnação
apresentada:

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Julgamento Administrativo. Inconstitucionalidade. Vedado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Diligência. Perícia. Prescindível.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando prescindível, a juízo da
autoridade julgadora de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Tema 1140/STF. Imunidade Recíproca. Empresa Pública, Prestadora de Serviços
Públicos. Gestão e Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária. Cobrança de Pedágio.
A imunidade tributária recíproca prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da
Constituição Federal, alcança Empresa Pública, prestadora de serviços públicos de
gestão e fiscalização de rodovias estaduais, em decorrência da tese fixada no
Tema 1140 do STF, quando não distribui lucros a acionistas privados. nem oferece
risco ao equilíbrio concorrencial.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Multa isolada. Multa de Ofício. Compatíveis.
Não impede o lançamento da multa isolada o concomitante lançamento da multa
de ofício, porque as penalidades incidem, na forma da lei, sobre infrações
distintas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 9230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
6

Neste caso, houve a interposição de ofício. Como constou no acórdão: “O
Presidente recorre de ofício por ultrapassar o limite de alçada o valor exonerado, conforme
Portaria MF 02/2023.”
Por sua vez, o sujeito passivo não interpôs Recurso Voluntário conforme Termo de
Perempção de e-fls. 9205 e parte do crédito tributário que havia sido mantida pela DRJ foi
transferida para o PA o 11080-721.201/2025-84, para fins de prosseguimento da exigência:

Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Neste caso, trata-se apenas a apreciação do Recurso de Ofício, visto que o sujeito
passivo não interpôs Recurso Voluntário contra a parte do acórdão da DRJ que manteve o
lançamento, tendo precluído o direito do contribuinte de questionar a parte do crédito tributário
que foi mantida.
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, pois atende às condições de
admissibilidade da Portaria MF 02/2023.
Fl. 9231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
7
O primeiro ponto da decisão que é objeto do recurso de ofício é quanto à
preliminar de prejudicialidade arguida pelo contribuinte no que atine ao lançamento de IRPJ e que
foi acatada pela DRJ.
O contribuinte, que é uma empresa pública do Rio Grande do Sul, possui ação
judicial pendente, com decisão judicial favorável que determinou a inexistência de relação
jurídico-tributária no que tange ao imposto de renda, frente à existência de imunidade recíproca,
nos termos do artigo 150, inciso VI, letra “a” da Constituição Federal de 1988. Note-se, porém,
que não se discutiu neste processo administrativo a imunidade recíproca, que é objeto da ação
judicial apenas. Aqui o contribuinte trouxe somente a preliminar de prejudicialidade externa para
debate em sede de impugnação.
Em função disso, a DRJ entendeu se tratar de uma questão prejudicial ao
julgamento administrativo quanto ao lançamento de IRPJ, com o que concordo integralmente.
De fato existe prejudicialidade externa.
Na ação judicial, em sede de apelação/remessa necessária, o acórdão do TRF da 4a
Região (processo no 5019554-33.2014.4.04.7100) foi favorável ao contribuinte em função do
decidido no Tema 1140/STF de Repercussão Geral e reconheceu a imunidade recíproca,
confirmando a sentença. A União interpôs Recurso Extraordinário ainda pendente. Diga-se de
passagem, o RE não será submetido ao STF, tendo seguimento negado diante do art. 1.040, I do
Código de Processo Civil vigente.
Mesmo não tendo havido trânsito em julgado até o presente momento, há que se
levar em consideração a própria a existência do decidido no Tema 1140/STF.
Tanto a discussão judicial do contribuinte contendo decisão favorável, como o
precedente em sede Repercussão Geral prejudicam o lançamento. Partindo da premissa de que há
imunidade recíproca (que impede um ente federativo de exigir impostos do outro e também das
empresas públicas, que é o caso), o presente lançamento de IRPJ nem mesmo poderia existir,
faltando-lhe pressuposto de existência e validade, motivo pelo qual estou aderindo às razões de
decidir apresentadas pela DRJ.
Em outras palavras: não é que prevalecendo o decidido no Tema 1140/STF (e há
que prevalecer, dado seu efeito vinculante conforme art. 927 do Código de Processo Civil vigente)
na ação judicial do contribuinte, o presente processo administrativo vá retomar o andamento. Em
prevalecendo, o efeito para o lançamento de IRPJ é que sofre perda de objeto, porque a incidência
tributária confirma-se como vedada.
Eis a solução da DRJ:

“A impugnante alegou questão prejudicial ao julgamento administrativo, em
razão da decisão judicial que determinou a inexistência de relação jurídico-
tributária no que tange ao imposto de renda, frente à imunidade recíproca, nos
Fl. 9232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
8
termos do artigo 150, inciso VI, letra “a” da Constituição Federal de 1988, que
disciplina:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)a)
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de
serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 132, de 2023)
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel. (gn)
A contribuinte EGR é uma empresa pública do Estado do Rio Grande do Sul que
tem por objeto social a exploração e manutenção da infraestrutura rodoviária
mediante a cobrança de pedágios públicos comunitário (art. 5o do seu Estatuto),
conforme registrado no relatório fiscal.
Ocorre que a Empresa ingressara com ação judicial declaratória de inexistência de
relação jurídica com a União, em relação ao IRPJ, com base na imunidade
recíproca, no que fora bem sucedida em 1o grau, conforme excertos extraídos de
cópia da r. sentença constante dos autos (fls. 8414 e ss):
[...]
Embora ciente da decisão judicial, a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de
IRPJ e CSLL no período de AC-2013/2015, conforme auto de infração às fls. 8477 e
seguintes. A Autoridade Fiscal argumentou que “a União apresentou apelação que
suspendeu os efeitos da sentença. E, mesmo que não houvesse apelação, trata-se
de decisão cujos efeitos somente são produzidos após a confirmação pelo
tribunal, nos termos do artigo 496 do CPC”; entendendo, portanto, que não havia
impedimento ao lançamento, em razão do efeito suspensivo da apelação.
De fato, naquela circunstância, a constituição do crédito era obrigatória para
resguardar os interesses da Fazenda Nacional contra os efeitos deletérios da
decadência. Porém, sobreveio a decisão do TRF4, confirmando a sentença. A
ementa do acórdão tem o seguinte teor:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
No 5019554-33.2014.4.04.7100/RS RELATOR: JUIZ FEDERAL ANDREI PITTEN
VELLOSO APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)APELANTE: MARCELO DA
Fl. 9233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
9
SILVA
(INTERESSADO)APELADO:
EMPRESA
GAUCHA
DE
RODOVIAS
S/A
(AUTOR)APELADO: OS MESMOS
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 1140 DO STF. IMUNIDADE
RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA
PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EGR. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, MEDIANTE COBRANÇA DE PEDÁGIO.
1. A imunidade tributária recíproca prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da
Constituição Federal, alcança a EGR, empresa pública, prestadora de serviços
públicos de gestão e fiscalização de rodovias estaduais. Precedentes do STF. (gn)
2. Eventual previsão normativa da participação de parcela mínima societária de
capital privado na empresa pública não desnatura a natureza pública do serviço
prestado, notadamente, quando há proibição expressa da divisão do lucro e
constatação por perícia de aplicação do lucro nas finalidades sociais. Tema 1140
do STF.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a
Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu, por
unanimidade, em juízo de retratação relativo ao Tema 1140/STF, negar
provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos do relatório,
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Porto Alegre, 21 de junho de 2024.
No Tema 1140 a Suprema Corte Brasileira já havia fixado a tese adotada no
acórdão supracitado:
Tema 1140 – Abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo
150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço
público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança
de tarifa dos usuários.
Há Repercussão? Sim Leading Case: RE 1320054 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150, VI, a, e 173, § 1o e
§ 2o, da Constituição Federal, a possibilidade de aplicação da imunidade tributária
recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de
economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros,
considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a
cobrança de tarifa do usuário.
TESE:
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços
públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem
ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal,
independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.
Fl. 9234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
10
Ora, uma vez que os requisitos indicados na TESE do Tema 1140/STF (1-não
distribuir lucros; 2- não criar desequilíbrio concorrencial) foram atendidos
conforme apreciação na 1a instância do judiciário e confirmação na 2a instância,
sendo insuscetível de juízo diverso no âmbito judicial (Processo específico da EGR
no 5019554-33.2014.4.04.7100/RS), entende-se que o ponto deva ser fixado como
uma premissa na esfera administrativa, adotando-se as mesmas razões apontadas
nas referidas decisões.
Assim, acolhe-se a preliminar questão prejudicial posta na impugnação para
reconhecer a imunidade da EGR, em relação ao IRPJ, considerando-se as demais
questões, relacionadas com este tributo prejudicadas, uma vez que apenas
subsistiriam autonomamente se a imunidade recíproca fosse denegada, o que não
ocorre.”

Por fim, com relação ao lançamento de CSLL, não tendo havido recurso voluntário, a
análise aqui fica limitada às exigências que foram canceladas pelo v. acórdão recorrido.
Entendo que a DRJ agiu corretamente, ao excluir e expurgar valores
comprovadamente indevidos com relação a erros de apuração na base de cálculo (notas fiscais em
duplicidade, ISS indevidamente incluído, erro no cômputo de amortizações).
No mais, o v. acórdão também entendeu que o lançamento da CSLL não poderia
subsistir, na parte que abrange o ISS, o qual também é alcançado pela imunidade recíproca (que
se limita a impostos), o que está correto e não merece reparos. Não pode, em função da
imunidade, haver a adição do ISS à base de cálculo ajustada da CSLL, devendo ser cancelada a
contribuição e os consectários, inclusive a multa proporcional, como foi decidido.
Eis o acórdão nessa parte:

“CSLL
Porém, com relação à CSLL, há duas infrações: (1) ISS não adicionado ao lucro
líquido; e (2) valores computados como despesas quando deveriam ser
ativados/amortizados.
Em relação à primeira infração, o lançamento da CSLL não pode subsistir em razão
da imunidade recíproca reconhecida para o caso da EGR, como já visto neste voto,
e, por abranger tal imunidade, necessariamente, o ISS, não prospera a adição
deste imposto à base de cálculo ajustada da CSLL, devendo ser cancelada a
contribuição e os consectários, inclusive a multa proporcional.”
[...]
“ERROS NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO:
(Duplicidade de contagem de despesas e falta de amortização).
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
11
A impugnante alega equívocos na apuração dos tributos: (1) duplicidade de
contabilização de mesmas despesas, correspondentes às mesmas notas fiscais; e
(2) não computação de amortizações de valores que foram ativados em razão da
glosa deles enquanto despesas.
Argumenta que da análise criteriosa das planilhas anexas ao relatório de ação
fiscal foi identificado o lançamento em duplicidade de 12 notas fiscais no anexo
III, exercício de 2015, no valor total de R$ 2.947.375,51 (Demonstrativo às fls.
8638). E ainda que faltou determinar os valores a serem amortizados em face dos
reflexos da ativação de valores, mas a título hipotético, considerou uma
amortização em 25 anos (4% a.a.) para apurar os valores conforme demonstrativo
às fls. 8639.
Adota-se aqui a linha do voto anterior, que deu razão ao Impugnante nos pontos,
e que fora acompanhado por este relator:
10.1.- quanto a duplicidade de apuração de base de cálculo relativamente ao ano
calendário de 2015, tem razão a impugnante 10.1.1.- a auditoria formalizou como
base de cálculo R$ 48.942.058,47, fls. 8478, lastreada na listagem de fls.
8579/8584. Ocorre, como salientou o sujeito passivo, que as Notas Fiscais de
fls.8638, são reproduzidas em duplicidade às fls.8580 e 8583, no montante de
R$2.974.375,51.
10.1.2.- Por via de consequência a base imponível dos tributos deve ser reduzida
para R$ 45.994.682,96 (= 48.942.058,47 – R$ 2.974.375,51).
10.2.- Por outro lado, quando a falta de determinação dos valores a serem
amortizados, igualmente tem razão a impugnante:
10.2.1.- dispõe o art. 325 do RIR/99:
Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal
ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 30/11/1964, art. 58):
.....
b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a
concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do
prazo da concessão, sem indenização; ....
d) custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor; II-
custos ou despesas, registrados no ativo diferido, que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um período de apuração, tais como:
10.2.1.- De outro lado, por aproximação, a IN SRF n. 162/98, prescreve, em seu
anexo II, a amortização de 4% ao ano para edificações.
Fl. 9236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
12
10.2.2.- Por sua vez a IN RFB n. 1700/2017, ainda que não vigente à época dos
fatos geradores define:
IN RFB n. 1700/2017 Art. 126. A amortização de direitos classificados no ativo não
circulante intangível, registrada com observância das normas contábeis, é
dedutível na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que o
direito seja intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização dos
bens e serviços.
12.3-
No caso em questão, o contribuinte deduziu, integralmente,
custos/despesas de ativos intangíveis. Deveria restringir a dedução às suas
amortizações.
(...).
Portanto, restringindo-se aqui a análise à CSLL, uma vez que já decidida a sorte do
IRPJ e consectários lançados, deve ser deduzida da BC da CSLL, R$ 70.590,20 em
2013; R$ 1.792.206,55, em 2014 e, em 2015, R$ 8.030.210,51 (vide fl. 8639), além
de Notas Fiscais reproduzidas em duplicidade no montante de R$2.974.375,51.
Quanto à compensação de prejuízo fiscal (objeto de infração própria no auto de
IRPJ) restou prejudicada a apreciação; já em relação à CSLL, não fora objeto de
contestação específica na impugnação no lançamento da CSLL, mantidos, então,
os cálculos da Fiscalização quanto ao ponto (vide fl. 8513), destacando-se que o
saldo de base de cálculo negativa de CSLL deixou de existir a partir do lançamento
fiscal referente as demais infrações, assim;

Portanto, restou ainda de CSLL (v. fls. 8498, 8499 e 8500), subtraindo-se,
conforme mais acima, as referidas amortizações, ISS indevidamente adicionado e
NF contadas em duplicidade:

Quanto à multa isolada (verificar fls. 8508/8510 e 8638, e fl. 8527 do relatório
fiscal) os valores lançados nos anos-calendário de 2014/2015 devem ser reduzidos
em razão das despesas contabilizadas em duplicidade e ainda devido ao ISS
adicionado, restando mantidos os valores lançados conforme planilha abaixo:
Fl. 9237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
13

OBS: 50% referem-se ao percentual da multa aplicada e 9% à alíquota da
contribuição. Resta, então, de multa isolada 2.636.314,01 em 2014 e 2.288.538,89
em 2015; totalizando 4.924.852,90.”

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Logo, mantenho o v. acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos, negando
provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

Conclusão:

Fl. 9238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726970/2018-40
14
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso de ofício, negando-lhe provimento
para manter a decisão da DRJ.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 9239
DF CARF MF
Original